Tribunal: STF
Processo: RHC 239788
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por P.G.A contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 760.334/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos (e-doc.65).



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado, em 1º grau, à pena de 90 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 c. c. art. 224, alínea “a”, cinco vezes, c. c. art. 69, todos do Código Penal, c.c. art. 1.º, inciso VI, c. c. artigo 9.º da Lei 8.072/90. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP, ao prover parcialmente o recurso ministerial e o apelo defensivo, reduziu a pena para 72 anos de reclusão. 



    A condenação transitou em julgado em 8/4/2013.



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 217-A e a existência de decadência em relação a uma das seis vítimas, pois não teria havido a representação, o que impediria a propositura da ação penal..



    Ao final, requer: “(i) Aplicação retroativa da lei mais benéfica ao paciente; ii) Reconhecimento da decadência no que se refere à vítima Bruno. ” 



    O parecer do Ministério Público Federal, de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TEMA SUSCITADO NO MANDAMUS NÃO PODE SER APRECIADO EM RAZÃO DA EVIDENTE UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DENOMINADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA" E POR SE TRATAR DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM PEÇAS PROCESSUAIS DIVERSAS. TÉCNICAS AMPLAMENTE RECHAÇADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MESMO EM SE TRATANDO DE NULIDADE ABSOLUTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Há óbice ao conhecimento do writ, pois a tese relacionada à nulidade por ausência de representação do ofendido B., representa evidente utilização da denominada nulidade de algibeira, estratégia processual amplamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores – mesmo na hipótese de nulidade absoluta –, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte por longo período (no caso, aproximadamente dez anos do trânsito em julgado da condenação), em explícita violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 



    2. Ademais, houve evidente fracionamento de pedidos em oportunidades diversas pela Defesa, procedimento igualmente refutado por esta Corte Superior de Justiça, por representar verdadeiro tumulto processual e ferir os deveres de ética e lealdade processuais. De fato, a apelação criminal foi julgada pelo Tribunal de origem em 22/11/2012 e o trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2013. Contra o referido acórdão de apelação, foi impetrado o HC n. 385.327/SP, cuja matéria ora trazida a baila no mandamus não foi suscitada. O mencionado writ, sob a relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi denegado pela Sexta Turma deste Tribunal Superior no dia 28/03/2017. A Defesa propôs, ainda, duas revisões criminais (0044041-96.2016.8.26.0000 e 0002352-67.2019.8.26.0000; julgadas, respectivamente, em 2016 e 2019) e, novamente, o tema trazido na ação constitucional não foi alegado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que



    “Com efeito, como declinado na decisão agravada, há óbice ao conhecimento do presente writ, pois a tese relacionada à nulidade por ausência de representação do ofendido B., representa evidente utilização da denominada nulidade de algibeira, estratégia processual amplamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores – mesmo na hipótese de nulidade absoluta –, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte por longo período (no caso, aproximadamente dez anos do trânsito em julgado da condenação), em explícita violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 



    Ademais, houve evidente fracionamento de pedidos em oportunidades diversas pela Defesa, procedimento igualmente refutado por esta Corte Superior de Justiça, por representar verdadeiro tumulto processual e ferir os deveres de ética e lealdade processuais. 



    De fato, a apelação criminal foi julgada pelo Tribunal de origem em 22/11/2012 e o trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2013. Contra o referido acórdão de apelação, foi impetrado o HC n. 385.327/SP, cuja matéria ora trazida a baila no presente mandamus não foi suscitada.”



    Essa compreensão encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação tardia de nulidade. Invocação de alegada nulidade no julgamento da apelação após 2 (dois) anos da apreciação do recurso ministerial em que se anulou a primeira sessão do júri e após decorrido quase 1 (um) ano do segundo veredicto condenatório. Aplicação da teoria da nulidade de algibeira. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC 225151 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).



    Para além disso, o TJSP entendeu hígida a condição de procedibilidade da ação penal, tendo em conta a representação do pai das vítimas. Nesse sentido, fez ver (doc. 6, fls. 33):



    “De se acrescentar que, conforme atenta observação do douto Promotor de Justiça recorrente, a fl. 153 e verso, deu-se, juntamente com as declarações de Marcos Cristiano Toledo, pai dos ofendidos Bruno, Tamires e Taline, representação para fins de apuração da responsabilidade penal do processado (...)”



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, conforme jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente